Tribunal: STF
Processo: Rcl 34189
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIOS. JUROS. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS DETERMINADA NO RE 870.947/SE – TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGOS 932, III, E 485, VI DO CPC. RECURSO PREJUDICADO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em 09/04/2019 por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF, contra decisões do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que mantiveram suspensos o pagamento e a expedição de precatórios em razão da pendência de embargos de declaração interpostos no RE 870.947/SE – Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 
    Verifica-se que, na assentada do dia 03 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos embargos declaração pendentes no RE 870.947/SE, tendo o respectivo acórdão sido publicado em 03/02/2020.
    Haja vista a superveniência do julgamento nos embargos de declaração e a fixação da tese vinculante, bem como do termo inicial de produção de seus efeitos, entendo prejudicado o presente agravo interno, haja vista a inexistência atual de ordem nacional de suspensão dos processos sobre o tema. 
    Saliento que compete às partes informar ao Juízo reclamado acerca da tese vinculante fixada no julgamento do RE 870.947/SE – Tema 810 da repercussão geral e pugnar por sua observância.
    Ex positis, JULGO PREJUDICADO o presente agravo e extingo a presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, III, e 485, VI, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente